Tribunal: TJDFT
Processo: 0753670-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753670-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SIEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, UEMERSON NORBERTO COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Bradesco S/A em face da r. decisão (ID 54525768 - págs. 312 e 323) que, nos autos da Ação de Execução ajuizada em desfavor de Uemerson Norberto Costa e Outro, reconheceu a impenhorabilidade do bem constrito, desconstituindo a penhora realizada. Nas razões recursais (ID 54525765), alega, em síntese, que é cabível a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel do Agravado, ainda que ele seja bem de família, pois a proteção à moradia não seria afetada, conforme jurisprudência. Aduz haver periculum in mora, consistente na possibilidade de sofrer danos irreparáveis em relação ao resultado útil desta demanda, tendo em vista que o Agravado poderia dispor livremente do referido bem caso a penhora em não fosse feita, além do risco de incidir a prescrição intercorrente. Requer seja concedido o efeito suspensivo ativo. No mérito, busca a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel indicado. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Todos os bens do devedor, a princípio, respondem pelas dívidas que ele assumiu e não adimpliu, a teor do que preleciona o art. 391 do CC e o art. 789 do CPC/15. Existem, contudo, exceções, criadas por lei, para que, sob determinadas circunstâncias, certos bens sejam imunes ao alcance do credor. Referida dinâmica, para parte da doutrina, estaria conectada à teoria do patrimônio mínimo e da consequente proteção à dignidade da pessoa humana do devedor (Farias, Cristiano Chaves de. Netto, Felipe Braga. Rosenvald, Nelson. Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a ed. rev, ampl. e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2020, p. 357). Nesse sentido, pode-se relacionar como exemplo de exceção no ordenamento jurídico brasileiro a instituição do bem de família, sob duas modalidades distintas: o bem de família legal, regulado em lei específica - Lei no 8.009/90, e aquele disciplinado nos artigos 1.711 a 1.722 do CC, também conhecido como bem de família convencional ou voluntário. A proteção legal conferida ao bem de família incide sobre o imóvel residencial da família e, caso haja mais de um imóvel residencial, a impenhorabilidade alcança, em regra, o de menor valor, nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/90. No caso dos autos, verifica-se pelas certidões acostadas (ID 54525768 - págs. 202 a 221) que não há outros imóveis em nome do Agravado no DF Esse, por sua vez, alegou na impugnação à penhora apresentada na origem que "o referido bem é o único imóvel da família e serve-lhe de residência, sendo, portanto, impenhorável nos termos do artigo 1o da Lei 8.009/90" (ID 54525768 - Pág. 225). Para tanto, acostou as certidões de IDs 54525768 - págs. 232 a 247, além das faturas da Caesb (ID 54525768 - págs. 257 a 262), de pagamento de escola (ID 54525768 - págs. 263 a 265) e de energia (ID 54525768 - págs. 266 a 267) em nome dele e no mesmo endereço do bem ora em análise. Assim, não havendo que falar, no momento, na existência de outro bem imóvel e considerando os comprovantes apresentados, reputa-se que o imóvel objeto de discussão nos presentes autos, constitui bem de família do Agravado. Entretanto, o fato de um imóvel se caracterizar como bem de família não impede que haja averbação da constrição na matrícula do imóvel. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. AVERBAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXPROPRIAÇÃO JUDICIAL EM DECORRÊNCIA DA PENHORA. VEDAÇÃO. 1. O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 2. Em regra, incumbe ao devedor o ônus probatório de demonstrar, mediante a juntada de documentos, que o imóvel objeto da constrição é o único que lhe pertence e serve de moradia para si e sua família. 2.1. A jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que a existência de provas mínimas de que a constrição irá recair sobre imóvel de entidade familiar transfere para o credor o ônus de descaracterizar a condição de bem de família. Precedentes STJ e TJDFT. 3. Apesar da literalidade da Lei no 8.009/1990, é possível penhorar bem de família e averbar o gravame na matrícula do imóvel. O que a lei veda é sua expropriação judicial para pagamento da dívida em detrimento do direito de moradia. 4. Não tem sentido jurídico-constitucional não permitir a penhora e consentir ao devedor a venda do bem de família, frustrando a expectativa legítima do credor. Sem a averbação da penhora, o devedor pode vender o bem de família e gastar o valor apurado livremente, razão pela qual a penhora pode ser realizada, cabendo ao credor decidir se é do seu interesse mantê-la sem a possibilidade de alienar o bem. Essa é a verdadeira finalidade da impenhorabilidade do bem de família. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1741054, 07220942620238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Conclui-se, de tal sorte, que deve ser reconhecida a qualidade de bem de família do imóvel constrito, mas não a impenhorabilidade dele. Acrescente-se que também consta nos autos que o imóvel indicado está gravado com alienação fiduciária (ID 54525768 - pág. 176). Nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC/15, inexiste óbice para a constrição judicial dos direitos aquisitivos de bens imóveis objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia. Registre-se que, devido à garantia fiduciária, a propriedade resolúvel do bem é da instituição financeira credora e não do Executado, o que impede o leilão do bem. Por outro lado, não se desconhece que o valor econômico dos direitos objeto de tais contratos dependerá do quantum de prestações pagas pela parte devedora, mas, independente desse montante, não há como negar ao credor a possibilidade de recebimento do crédito perseguido, ainda que de forma parcial. A questão tem sido enfrentada pelos Tribunais, tendo o c. Superior Tribunal de Justiça decidido que "Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, inviável recair a penhora sobre o próprio imóvel para saldar dívida do devedor fiduciante, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária pelas vias ordinárias. Precedentes" (AgInt no REsp 1485972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021). No mesmo sentido é a jurisprudência do eg. TJDFT, inclusive desta relatoria: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. GARANTIA REAL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO. SUBROGAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 835, inciso XII do Código de Processo Civil, é possível a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel objeto de alienação fiduciária. 1.1. Caso a coisa pertença a terceiro garantidor, este será intimado sobre a constrição, nos termos do art. 835, § 3o, do CPC. 1.2. A alienação de direito aquisitivo de bem, objeto de contrato de alienação fiduciária, somente será ineficaz em relação ao proprietário fiduciário, caso o mesmo não tenha sido intimado, de acordo com o art. 804, § 3o, do CPC. 2. No caso, inexiste óbice para o deferimento o pedido do credor de alienação judicial do bem imóvel com gravame de alienação fiduciária, desde que respeitado o limite correspondente a expressão econômica do devedor sobre o bem. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1335216, 07494292520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no PJe: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULOS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Inviável falar em ausência de fundamentação ou falta de apreciação das matérias suscitadas se o magistrado, ainda que de forma sucinta, expôs as razões de decidir 2. Nos termos do art. 835, XII, do CPC/15, inexiste óbice para a efetivação de penhora de direitos que possui o devedor fiduciante sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário. Precedente do c. STJ. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido". (Acórdão 1362907, 07006264020218079000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a penhora dos direitos aquisitivos é admitida, mas somente sobre supostos valores que sobejarem os créditos a que o credor fiduciário tiver direito, no caso de consolidação da propriedade e alienação do imóvel. Ressalte-se que não pode ser imposta à Instituição Financeira qualquer substituição subjetiva no polo contratual, sob consequência de ofensa à liberdade dela de contratar. Dessa forma, independente da real possibilidade do bem ser levado a eventual praça, considerando que a penhora dos direitos aquisitivos e avaliação do imóvel não enseja necessariamente a alienação, mas somente resguarda direito do credor a receber possível quantia a que tenha direito a parte devedora, viável reconhecer a probabilidade do direito aventado pelo Recorrente. O periculum in mora também se evidencia com a eventual alienação do bem pelo Agravado, enquanto a simples penhora dos direitos aquisitivos do imóvel não gera prejuízo imediato ao Executado. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se a Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator